Tribunal: STF
Processo: Rcl 87351
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Luiz Comenale contra decisão do Ministro Cristiano Zanin, proferida nos autos da Rcl nº 76.785/SP, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    José Luiz Comenale narra que ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da Sociedade de Concertos de São Paulo, ora beneficiária, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício, visto que, apesar de ter sido admitido pela empresa em 2/6/2014, “não teve o registro do contrato de trabalho anotado em sua CTPS” (e-doc. 1, p. 2). 



    Sustenta que,



    “[c]onsoante comprovam os anexos documentos, apura-se com clareza a existência do vínculo empregatício, porém, em que pese diversas solicitações, a empresa reclamada se recusou em proceder o registro do obreiro. 



    Se não bastasse isso, na mais nítida fraude a preceitos trabalhistas, exigiu que o reclamante procedesse a abertura de uma pessoa jurídica, sendo certo que a abertura ocorreu no dia 04 de julho de 2014, ou seja, realizou a constituição unipessoal para poder ser admitido” (e-doc. 1, p. 2).



    Alega que, em setembro de 2023, a Sociedade de Concertos de São Paulo solicitou que o reclamante assinasse um contrato de prestação de serviços digitalmente, embora já tivesse a intenção de demitir o ora reclamante, tendo encaminhado o documento sob a falsa promessa de manutenção do vínculo contratual.



    Consigna que a empresa ora beneficiária teria cometido erro grotesco, eis que dispôs no contrato elaborado, datado em 2014, mas assinado no ano de 2023, o valor salarial mensal de R$ 17.780,00. No ponto, argumenta que,



    “[p]ela mera análise do contrato, apura-se que foi fabricado, no mais nítido ardil e má fé por parte da reclamada, que certamente tentando fazer parecer crer que o reclamante não seria um real empregado (CLT), fabricou documentos após 09 anos de exclusivos trabalhos pelo obreiro” (e-doc. 1, p. 5).



    Prossegue afirmando que, após ter o reconhecimento do vínculo empregatício mantido pelo TRT 2, a empresa ajuizou a Rcl nº 76.785/SP, a qual foi julgada procedente para cassar a decisão reclamada, afastando-se o reconhecimento do vínculo de emprego.



    José Luiz Comenale argumenta que, 



    “à época da prolação da decisão na RCL 76.785/SP (27/02/2025), já vigorava ordem expressa desta Suprema Corte determinando o SOBRESTAMENTO NACIONAL de todos os processos que discutem pejotização e reconhecimento de vínculo, no âmbito do Tema 1389 da Repercussão Geral.



    Logo, o processo não poderia ter sido julgado, tampouco anulado, até definição da tese pelo STF” (e-doc. 1, p. 6).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada para restabelecer o trâmite do processo trabalhista na segunda instância, e, no mérito, a cassação do ato reclamado para confirmar a concessão da medida liminar e determinar o sobrestamento dos autos na origem.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    A propósito do seu cabimento, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dos quais destaco a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11).



    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53028 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2022, grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos art. 1021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente